Tribunal: TJSP
Processo: 1523458-64.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Rejeitada a preliminar de nulidade por inobservância da informação do direito ao silêncio durante a abordagem policial. Ausência de previsão legal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Rejeitada a preliminar de nulidade por inobservância da informação do direito ao silêncio durante a abordagem policial. Ausência de previsão legal. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes, prontas para a comercialização. Depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Aplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima. Regime prisional abrandado para o semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da circunstância judicial desfavorável. Recurso parcialmente provido.